Tribunal: TJMT
Processo: 1026229-02.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por TARCIZIO ANTONIO MARIN e OUTROS, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de no 1003609-12.2016.8.11.0040, manejado por PBAGRO LOGISTICA E INSUMOS LTDA, indeferiu o pedido de desbloqueio judicial de valores oriundos de sua aposentadoria que se encontravam depositados em sua conta poupança.
Para tanto, os agravantes alegam que a penhora se deu sobre créditos de natureza salarial e em proventos de aposentadoria, sobre os quais incide a regra da impenhorabilidade absoluta, sendo medida de rigor, a suspensão do levantamento dos valores em favor da agravada.
Pugnam pela concessão da liminar de efeito ativo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Na espécie, em cognição sumária, milita em favor dos agravantes a aparência do direito invocado, bem como a urgência alegada no que diz respeito à decisão que determinou a penhora sobre verba de natureza salarial.
Acerca da impenhorabilidade, o inciso IV, artigo 833, do Código de processo civil, dispõe que:
Art. 833. São impenhoráveis:
(...)
IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;
Assim, verificada a plausibilidade do direito invocado, observa-se também, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que o juízo a quo determinou o levantamento da quantia penhorada em conta bancária dos recorrentes.
Portanto, até o exame exauriente do presente recurso, convém suspender os efeitos da decisão de base, a fim de evitar prejuízos irreversíveis aos agravantes.
Ante o exposto, CONCEDO a liminar para suspender os efeitos da decisão de base, que determinou o levantamento dos valores provenientes da aposentadoria dos agravantes.
Publique-se e intime-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta.
Cumpra-se.